Tribunal: TJES
Processo: 5010425-09.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010425-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ANDRE TERSI DE FREITAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. LEILÃO FALSO. PIX REALIZADO PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1. Em síntese, a parte autora alega que realizou seu cadastro junto a um suposto site de leilões e dentro da plataforma de leilão, decidiu adquirir uma motocicleta Honda Nxr 160, Bros Esdd, Flexone. Afirma que no dia 23.06.2023, após a celebração do negócio jurídico, recebeu via e-mail o suposto Termo de Arrematação com os dados necessários para o prosseguimento do feito e seguindo as orientações do suposto pregoeiro, efetuou o pagamento via pix tendo como beneficiária, a suposta responsável financeira da plataforma de leilão. Informa que depois de efetuado o pagamento, não conseguiu mais contato com a representante, momento em que percebeu ter sido vítima de um golpe. Registrou o Boletim Unificado e buscou o PROCON, porém, sem êxito naquilo que requereu. Busca reparação pelos danos materiais e morais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando o BANCO C6 a restituir a quantia de R$8.465,00 e a efetuar o pagamento da quantia de R$2.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que não restou comprovado o nexo de causalidade entre as ações da financeira e o dano sofrido pelo autor. Assim, defende a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos do autor. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Trata-se de pleito consumerista no qual o recorrido foi
vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível se estabelecer uma relação de causalidade com a atividade dos requeridos. Com efeito, não se pode responsabilizar as instituições bancárias ou intermediadoras de pagamento pela prática de todo e qualquer golpe praticado por terceiros no mercado, sobretudo quando dele sequer poderiam ter ciência.
A situação fática demonstrada pelas provas anexadas aos autos apontam para um caso de excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no art. 12, §3º, III, do CDC.

6. Dessa forma, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude.
Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia à recorrente provar minimamente o seu direito.

7. Isto posto,

CONHEÇO DO

RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)